Tribunal: TJES
Processo: 0018851-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018851-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JUNIOR
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.
As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.

2.
No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES.

3.
Legitimidade passiva da banca examinadora para figurar no polo passivo da demanda.
4.
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018851-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CORREA CARVALHO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que julgou procedente o pedido autoral para convalidar a aprovação do autor na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame.

Em suas razões,
o

Estado do Espírito Santo
sustenta,
em síntese,
a legalidade da retificação do edital com base no princípio da autotutela, inexistindo direito adquirido ao resultado preliminar sem homologação do concurso,
além de
se
r
vedada a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O apelante
Instituto AOCP
sustenta em suas razões recursais, em apertada síntese, que
(i)
o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não deve se sobrepor ao princípio da supremacia do interesse público e d
a
razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantida a retificação do edital;
e, (ii) com base no princípio da causalidade, somente a Administração Pública deverá suportar as despesas processuais e condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. Em que pese as alegações dos apelantes, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

Extrai-se dos autos que o ora apelado se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, aberto pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, e uma das fases previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório.

O Anexo III do referido edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas. Estabeleceu ainda que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou

mais, características
”.

Após a realização do exame psicossomático, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados na referida etapa, dentre eles
o apelado.

Ocorre que, diante o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado pela Administração Pública por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III, e ampliando, por conseguinte, o número de candidatos aprovados na referida etapa.

Entretanto, consoante sabido, as normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido, ressalvando as alterações que visem adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Logo, no caso concreto, considerando que a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais que a jurisprudência autoriza a modificação do edital, mostra-se escorreita a sentença que concluiu por sua anulação.

Em igual sentido, em relação ao mesmo certame inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, já decidiu este e. TJES:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 2. A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade. TJES, Classe: Apelação, 0012411-09.2020.8.08.0024, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06-04-2021; DJES 02-06-2021; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20-04-2021; DJES 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021. 2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190122697, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Por fim,
a banca examinadora contratada para a execução de concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, de igual forma, deve suportar os ônus de eventual condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.